Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPROPOSITURA DE AÇÃO. COMPROVANTE DE CUSTAS DO PROCESSO EXTINTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o que dispõe o art. 486, § 2o, do CPC havendo repropositura de ação, a nova ação somente será despachada, após o depósito das custas e honorários advocatícios referentes ao processo extinto.
2. O disposto no art. 486, § 2o, do CPC deve ser aplicado nos casos em que demonstrado que a autora é hipossuficiente, preponderando o acesso à justiça e efetivando os valores constitucionais em análise, ainda que no processo anterior tenha havido o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Gratuidade indeferida.
4. Não tendo sido demonstrada a hipossuficiência da apelante, correta a sentença que indefere a inicial em razão de não ter a parte comprovado o depósito das custas e honorários de ação idêntica extinta anteriormente.
5. Apelação conhecida e não provida.